Tribunal: TJSP
Processo: 1012840-61.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – AUTO DE INFRAÇÃO – Pretensão da embargante à nulidade do auto de infração lavrado por ausência de recolhimento de ITCMD – Alegação da embargante de que não houve aumento do patrimônio, posto ser casada em comunhão de bens e o valor indicado pela FESP referir-se a verba indenizatória decorrente de ação trabalhista – Comprovação nos autos – Ratificação da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – AUTO DE INFRAÇÃO – Pretensão da embargante à nulidade do auto de infração lavrado por ausência de recolhimento de ITCMD – Alegação da embargante de que não houve aumento do patrimônio, posto ser casada em comunhão de bens e o valor indicado pela FESP referir-se a verba indenizatória decorrente de ação trabalhista – Comprovação nos autos – Ratificação da sentença, com fundamento no art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012840-61.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada MARLIA MARTINS AGAPITO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012840-61.2018.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 33.397 - bhs
2
Voto no 33.397
Apelação Cível no 1012840-61.2018.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: MARIA MARTINS AGAPITO
JUIZ: José Vitor Teixeira de Freitas
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ITCMD AUTO
DE INFRAÇÃO Pretensão da embargante à nulidade do
auto de infração lavrado por ausência de recolhimento de
ITCMD Alegação da embargante de que não houve
aumento do patrimônio, posto ser casada em comunhão de
bens e o valor indicado pela FESP referir-se a verba
indenizatória decorrente de ação trabalhista Comprovação
nos autos Ratificação da sentença, com fundamento no
art. 252 do Regimento Interno desta Corte Sentença
mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, às fls. 187/192 em face
da r. sentença de fls. 182/184 que julgou procedentes os embargos para
anular o auto de infração e decretar a extinção da execução fiscal,
tornando insubsistente a penhora, com fixação de honorários em 10%
do valor da execução.
Irresignada, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da r. sentença
guerreada, aduzindo que a autuação da Embargante teve origem a partir
da verificação de que havia lançado na Declaração de Imposto de Renda
do ano de 2010 o valor de R$191.100,93 (cento e noventa e um mil e cem
reais e noventa e três centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012840-61.2018.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 33.397 - bhs
3
Aduz que mesmo intimada, a embargante não apresentou
toda a documentação que lhe foi exigida, de modo que a autoridade
fiscal procedeu à lavratura do AIIM discutido nestes autos.
Enuncia que deveria ter sido comprovada, perante o
SEFAZ, a inocorrência do fato gerador do tributo estadual, trazendo a
conhecimento os fatos modificativos das alegações fazendárias, o que
não foi realizado no âmbito do procedimento administrativo tributário.
Alega ainda, que os proventos dos trabalhos pessoais não
integram o patrimônio comum do casal, nos termos do art. 1.659, VI, do
Código Civil. Cita, para fundamentar o seu direito, a apelação no
0031838-44.2013.8.26.0506, alegando que há possibilidade de doação
entre os cônjuges na vigência do regime da comunhão parcial de bens.

Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls.
196/204.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos por Marília
Martins Agapito, em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
sob a alegação de que o tributo é indevido, na medida em que o valor
declarado à Receita Federal refere-se à verba indenizatória obtida pelo
seu marido, com quem é casado no regime de comunhão parcial de
bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012840-61.2018.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 33.397 - bhs
4
O presente recurso não comporta acolhimento, pelas bem
lançadas razões deduzidas na r. sentença ora 'sub examinem', as quais
adoto para evitar fastidiosa repetição e nos termos do permissivo
contido no art. 252 do Regimento Interno desta A. Corte, cuja
aplicabilidade encontra respaldo na jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça1.
Com efeito, analisados com percuciência os autos, observa-
se que a prova juntada às fls. 90/91 bem indica a transferência de
dinheiro realizada pelo advogado Ricardo F. de Guimarães para a
embargante, Sra. Marilia Martins Agapito. E tal valor corresponde à
verba indenizatória recebida na Justiça do Trabalho, conforme
documentos comprobatórios de fls. 84/89.
E a jurisprudência colacionada pela Fazenda Pública não
altera o convencimento deste órgão julgador, na medida em que se
refere aos casos em que ausente a juntada de comprovante da parte
embargante, apta a justificar a origem da verba obtida. Esta hipótese,
entretanto, não ocorre nos presentes autos, posto que, conforme dito
acima, a comprovação da embargante foi suficiente para indicar que a
verba obtida era de caráter indenizatório.
Ademais, a Fazenda quer fazer crer que haveria incidência
do ITCMD sobre o valor referente às verbas salariais, que estariam, pela
exegese do art. 1.659, VI do Código Civil, excluídas da comunhão de
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007;
REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n.
592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-
DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012840-61.2018.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 33.397 - bhs
5
bens.
Todavia, a vantagem econômica obtida nos presentes autos
não tem caráter salarial, e sim natureza indenizatória, razão pela qual a
incidência do imposto em comento não pode subsistir.
Logo, censura nenhuma merece a r. sentença, que deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos, rejeitando-se a pretensão
recursal.
Isso posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo (com
majoração de honorários recursais para 11% do valor da execução,
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)